Tribunal: STF
Processo: Rcl 42291
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de reclamação contra ato administrativo praticado pelo Comandante Geral do Polícia Militar do Distrito Federal, que teria desrespeitado a decisão desta CORTE no julgamento da ADI 493 (Rel. Min. MOREIRA ALVES).
    Na inicial, a parte autora expõe, em síntese, as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/5): 
    Em 15 de dezembro de 2010, após ser aprovado em concurso público, o Reclamante foi incorporado a Polícia Militar do Distrito Federal para o cargo de Soldado PM 2ª Classe.
    Como trabalhava no esquema de escala, o Reclamante continuou estudando para concurso e, em 2013, foi aprovado no concurso da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, cargo Especialista em Saúde – Administrador da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
    Ao tomar posse no dia 11 de abril de 2013 no cargo de Especialista em Saúde – Administrador da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o Reclamante se viu obrigado inicialmente a pedir LICENÇA, ex offício, das fileiras da Corporação, nunca perdendo assim o vínculo com a corporação.
    Ressalta-se que a licença do Reclamante do cargo de Policial Militar do Distrito Federal se deu sob a justificativa de que ele não poderia acumular os dois cargos, já que não havia previsão expressa na lei.
    Entretanto, no dia 03 de julho de 2019, foi promulgada a Emenda Constitucional nº.: 101, incluindo o §3º no art. 42 da Carta Magna de 1988, regulando exatamente a possibilidade de acumulação de cargo militar com o de civil.
    (...)
    Desta feita, não há mais motivos válidos para negar a possibilidade de acumulação de cargos militares e civis, devendo esse direito ser garantido a todos, sob pena de reconhecimento do direito apenas para parcela da população, ferindo o Princípio da Isonomia.
    Desta feita, o Reclamante iniciou processo administrativo para ser reintegrado as fileiras da Policia Militar e para que se aplique a EC 101/19, nos termos do ADI 492.
    Ocorre que o pedido foi indeferido.
    (...)
    Ocorre que entendimento adotado na decisão administrativa é completamente contrário ao que ficou decidido na ADI 493 do STF, ora vejamos.
    Com a entrada em vigor da referida norma constitucional, é certo que todos aqueles que foram compelidos a ficarem licenciados do cargo de militar para exercer o cargo de civil, têm o direito de serem reintegrados nos cargos militares.
    Isso porque, conforme já decidiu o Pretório Excelso, na ADI 493, a norma constitucional tem efeito imediato e retroatividade mínima, ou seja, aplicando-se os efeitos futuros de fatos praticados no passado.
    Ao final, requer que a procedência da presente reclamação para declarar a nulidade da decisão administrativa proferida pelo COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL que desrespeito a decisão da ADI 493, permitindo assim a sua a reintegração na fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal (fl. 19).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    O parâmetro de controle invocado é o decidido na ADI 493 (Rel. Min. MOREIRA ALVES), cuja ementa segue transcrita:
    Ação direta de inconstitucionalidade. - Se a lei alcançar os efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente a ela, será essa lei retroativa (retroatividade minima) porque vai interferir na causa, que e um ato ou fato ocorrido no passado. - O disposto no artigo 5, XXXVI, da Constituição Federal se aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva. Precedente do S.T.F.. - Ocorrência, no caso, de violação de direito adquirido. A taxa referencial (TR) não e índice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda. Por isso, não há necessidade de se examinar a questão de saber se as normas que alteram índice de correção monetária se aplicam imediatamente, alcançando, pois, as prestações futuras de contratos celebrados no passado, sem violarem o disposto no artigo 5, XXXVI, da Carta Magna. - Também ofendem o ato jurídico perfeito os dispositivos impugnados que alteram o critério de reajuste das prestações nos contratos ja celebrados pelo sistema do Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional (PES/CP). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 18, "caput" e parágrafos 1 e 4; 20; 21 e paragrafo único; 23 e parágrafos; e 24 e parágrafos, todos da Lei n. 8.177, de 1 de maio de 1991. (ADI 493, Relator MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 04/09/1992).
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível, pois pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. Na ocasião do julgamento da ADI 493, esta CORTE restringiu-se à análise de constitucionalidade de dispositivos da Lei 8.177/1991, que estabelece regras para a desindexação da economia. Já a controvérsia dos autos gira em torno do indeferimento do “pedido administrativo de reintegração às fileiras da Corporação da Polícia Militar do Distrito Federal à luz da nova redação dada ao artigo 42, §3º, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional 101/2019, uma vez que atualmente encontra-se licenciada em razão de ter assumido outro cargo na Administração Pública” (doc. 5).
     Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto da ADI 493 (Rel. Min. MOREIRA ALVES), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, condição essencial para a admissibilidade da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente